Tribunal: TJSP
Processo: 1007892-10.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Tese de que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa contratada, atinente à cerimônia de despedida e cremação de animal de estimação. Desacolhimento. Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica favorável ao

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Tese de que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa contratada, atinente à cerimônia de despedida e cremação de animal de estimação. Desacolhimento. Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica favorável ao consumidor, posto que o CDC não é um diploma de mão única. Inversão objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que não se opera de forma automática. Danos materiais e morais. Ausência de elementos suficientes para o acolhimento do pleito inicial. Traslado, velório, cremação e entrega dos despojos efetivamente realizada, sem notícia de nódoa. Não evidenciada a falha na prestação de serviços, tampouco a concreta existência de danos que pudessem dar ensejo à indenização material e por sofrimento de ordem moral. Circunstâncias fáticas que não autorizam exegese diversa. Comparativo de tratamento contratual com outro serviço prestado que, ordinária e necessariamente, não enseja, em si, dano indenizável. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da República). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida sobre a personalidade humana. Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana dos autores. Honradez não atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.